Tribunal: CARF
Processo: 12259.000011/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12259.000011/2007-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.195 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN).
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000011/2007-21
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000011/2007-21

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2401002.810, de recurso voluntário, e acórdão 2401005.105, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: (a) contagem do prazo decadencial relativo a obrigações acessórias. As
decisões foram assim registradas:
Decisão do recurso voluntário
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) declarar a
decadência até a competência 11/2001; e b) excluir do cálculo da multa os valores
referente ao auxilio baba DEBCAD 37.112.4662 e ao auxílio excepcional DEBCAD
37.112.4689 II) Por maioria de votos, aplicar a regra mais benéfica ao contribuinte e
limitar o valor da multa nos termos do art. 32A, inciso II da Lei no 8.212/91. Vencidos
ao conselheiros Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora) e Elias Sampaio
Freire, que aplicavam a regra do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os
valores levantados a título de multa nas NFLD correlatas. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Igor Araújo Soares. Ausência momentânea o Conselheiro
Kleber Ferreira de Araujo.
Decisão dos embargos de declaração
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos e
acolhê-los em parte para sanar os vícios apontados, da seguinte forma: a) em face dos
erros de escrita e inexatidões ocorridos, nos termos do presente relatório e voto,
retificar: i) a ementa do Acórdão no 240101.981; ii) a alteração do termo "NFLD" por
"AI" no texto; iii) a citação do texto da ementa da decisão de primeira instância; iv) as
alegações de defesa do recorrente, transcritas no Acórdão embargado, reproduzindo-as
nos exatos termos em que foram lançadas em seu recurso voluntário; b) sanar a omissão
alegada, enfrentando o requerimento de apensamento dos presentes autos, para ao final
negar-lhe provimento em face da impossibilidade de sua concessão após o julgamento
realizado, já que o processo que se pretendia apensar se encontra em curso na CSRF; e
c) alterar a parte final do voto vencedor do acórdão recorrido, por lapso manifesto, para:
"devendo a multa ser calculada nos termos do inciso I do artigo 32A da Lei 8.212/91,
por ser mais benéfica ao Contribuinte".
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2403-002161 e 104-19462, como nos processos em que se
discute as obrigação principais foi aplicado o art. 150, § 4o, do CTN, esse mesmo prazo
deveria ser aplicado ao processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o
desprovimento do recurso.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional, antes do julgamento dos embargos de
declaração, não foi admitido e não houve a interposição de novo recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000011/2007-21

existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Prazo decadencial aplicável
Discute-se nos autos se o prazo de decadência para lançamento de obrigações
acessórias é contado na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ou de acordo
com o seu art. 173, I. Esta é a única matéria devolvida à apreciação desta Turma, fazendo-se
necessária tal delimitação, porque o apelo especial da contribuinte fala em descabimento da
multa “por força do princípio da consunção”, mas não trata especificamente de tal matéria,
tanto que não apresenta paradigmas a esse respeito e inexiste exame de admissibilidade nesse
sentido.
Pois bem, essa questão do prazo decadencial das obrigações acessórias foi
recentemente sumulada neste Conselho, conforme se vê na Súmula CARF 148, de observância
obrigatória pelos Conselheiros, ex vi do art. 45, VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Em sendo assim, o recurso especial do contribuinte não deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital